Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.
2. A concessão da gratuidade de justiça não implica a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade. Se, nos 5 (cinco) anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, for identificado que o beneficiário teve alterada a sua situação financeira – não mais fazendo jus à benesse – tal obrigação poderá ser exigida.
3. Se os bens apontados pelo recorrente já integravam a esfera patrimonial do beneficiário por ocasião do deferimento da gratuidade de justiça, não há se falar em alteração da situação econômica.
4. A alegação de item raro (veículo de colecionador), desacompanhada de elementos capazes de revelar o estado atual do bem, não serve de impugnação. À míngua de provas em sentido contrário, o longo tempo transcorrido desde a data de fabricação dos automóveis autoriza, na verdade, a presunção de desgaste e desvalorização. Ademais, não há nos autos informação segura acerca do modo pelo qual os automóveis foram adquiridos, tampouco a destinação a eles conferida. Não demonstrada a alteração da capacidade econômica do agravado, deve ser mantido o benefício.
5 Recurso conhecido e desprovido.